Tribunal: TJSP
Processo: 2402627-04.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. Writ que não se presta à análise aprofundada do mérito da condenação nem à revisão de dosimetria da pena, sobretudo quando há recurso próprio interposto, sendo a via estreita do habeas corpus

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. Writ que não se presta à análise aprofundada do mérito da condenação nem à revisão de dosimetria da pena, sobretudo quando há recurso próprio interposto, sendo a via estreita do habeas corpus inadequada para tal finalidade. Inexistência de nulidade na decretação da revelia. Paciente que, embora cientificado das obrigações impostas quando da concessão de liberdade provisória, deixou de manter atualizado seu endereço e não foi localizado para intimação, inviabilizando sua presença em audiência. Aplicação do artigo 367 do Código de Processo Penal. Ausência do réu em audiência de instrução que não acarreta nulidade, desde que assegurada a assistência por defensor, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada. Princípio do pas de nullité sans grief. Necessidade de comprovação de efetivo prejuízo, não verificada no caso concreto. Inviabilidade de análise, em sede de habeas corpus, de pleito subsidiário relativo à aplicação do tráfico privilegiado ou redimensionamento da pena, matérias a serem apreciadas em recurso de apelação já interposto. Decretação da prisão preventiva na sentença devidamente fundamentada, em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e da gravidade concreta da conduta, evidenciando risco à ordem pública. Inadequação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da presença dos requisitos da prisão preventiva e do histórico de descumprimento pelo paciente. Ausência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.